Tribunal: STF
Processo: RE 1363393
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O recurso extraordinário foi interposto por Felipe Silva Mathias, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que restou assim ementado:



    CONCURSO PÚBLICO/INAPTIDÃO INVESTIGAÇÃO SOCIAL 



    Candidato ao cargo de Soldado da Polícia Militar – Reprovação na fase de investigação social – Hipóteses de desclassificação do apelante previstas no edital – Legalidade da desclassificação – Impossibilidade de revisão pelo Poder Judiciário de ato manifestamente legal – Sentença de improcedência mantida. 



    Recurso desprovido.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega violação aos arts. 5º, LXV e LVII, da Constituição Federal, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.



    Os autos subiram ao Supremo Tribunal Federal e, conclusos à Presidência, o eminente Ministro Luiz Fux determinou o seu retorno à origem para que se procedesse ao juízo de retratação, tendo em vista a tese firmada no RE 560.900 (Tema n. 22). Refutado, pelo Tribunal de origem, o juízo de retratação, os autos retornaram a esta Corte, havendo sido distribuídos à minha relatoria. 



    Esse o sucinto relatório. Decido.



    2. O Tribunal a quo, ao examinar o conjunto fático-probatório constantes nos autos, concluiu que a reprovação do recorrente no concurso decorreu devido à conduta incompatível com a determinada no edital na fase de investigação social.



    A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto-condutor (com meus grifos):



    Com efeito, o Edital do Concurso em tela dispõe no item 1 do Capítulo III, referente ao procedimento para inscrição do Concurso (fls. 27): 



    […] 



    Preveem, ainda, os itens 2 a 5 do Capítulo XII, referente à Investigação Social (fls. 50/52): 



    […]



    E consoante ofício da Polícia Militar do Estado de São Paulo, a reprovação do Interessado deu-se por não atender aos requisitos de conduta social irrepreensível, tanto na vida pública e na vida privada, reputação ilibada e idoneidade moral, caracterizadas por um comportamento social irrepreensível em sua vida pregressa e atual, para exercício do cargo de militar de Estado. As condutas estão bem delineadas no documento de fls. 108/178, as quais deixam aqui de ser transcritas em respeito e preservação ao direito de intimidade do autor, diante do caráter confidencial do referido documento. 



    Enfim, de acordo com os documentos constantes dos autos, a reprovação do autor no certame ocorreu em virtude de não apresentar conduta compatível com a exigida no edital na fase de investigação social. 



    Vê-se, portanto, que os motivos da desclassificação estavam previamente previstos no edital do concurso e eram por ele conhecidos. 



    Registre-se, ainda, que o rigor na avaliação da vida pregressa do candidato decorre da natureza do cargo público em provimento e das atribuições que lhe são inerentes (policial militar). 



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas e pela interpretação de cláusula de edital, incidindo, na espécie, os enunciados n.s 279 e 454, ambos da Súmula/STF.



     Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes: (ARE 1.092.856 AgR, ministro Edson Fachin, DJe de 21 de agosto de 2018; ARE 1.361.588, ministro Luiz Fux, DJe de 7 de janeiro de 2022, v.g.):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLÍCIA MILITAR. REPROVAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DO EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (ARE 1.298.770 AgR, ministra Cármen Lúcia, DJe de 4 de junho de 2021 - grifei)



    3. Em face do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso extraordinário.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator